Tribunal: TJES
Processo: 5004541-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004541-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA

AGRAVADA: MÔNICA PEÇANHA POLATO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA e Agravada MÔNICA PEÇANHA POLATO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004541-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS JUNIOR FERRAZ DA CUNHA
AGRAVADO: MONICA PECANHA POLATO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004541-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA

AGRAVADA: MÔNICA PEÇANHA POLATO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA em face da decisão id 13728291 (dos autos eletrônicos) proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais, em quatro parcelas, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 2661885), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o pagamento das custas poderá ensejar prejuízo à própria subsistência e de sua família.

Pela decisão id 2683625 restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA em face da decisão id 13728291 (dos autos eletrônicos) proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais, em quatro parcelas, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 2661885), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o pagamento das custas poderá ensejar prejuízo à própria subsistência e de sua família.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao analisar a petição inicial e os documentos apresentados, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu,
incontinenti,
a postulação e determinou o recolhimento parcelado das custas processuais, pena de cancelamento da distribuição.

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento neste sentido, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 024189015290, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, ao decidir que “
é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”.

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, acaso entenda pela necessidade de comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça, pois, consoante cediço, a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido ao Agravante o direito de fazer prova da sua alegada hipossuficiência, podendo o Juízo
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA e Agravada MÔNICA PEÇANHA POLATO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.